Tribunal: TJSP
Processo: 2223440-12.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
r no 26 de 10 de outubro de 2007, do Município de Vargem Grande Paulista – Cargos de "Diretor de Escola", "Supervisor de Ensino", "Orientador Pedagógico" e Vice-Diretor de Escola, de provimento em comissão que devem ser preenchidos por integrantes de carreira mediante ingresso por concurso público – Exceção, contudo, com relação ao cargo de "Gestor Técnico da Educação", prevista no artigo 6o, alínea 'c', inciso III de referida lei, por caracterizada função de confiança estratégica, com necessidade de relação de fidúcia com autoridade superior – Quanto aos demais cargos, afrontam o artigo 67, inciso I da lei federal no 9.394/96, além de serem cargos criados de provimento em comissão e de funções de confiança cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2223440-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

13/07/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inconstitucionalidade do artigo 6o, alínea 'b', incisos I e II, alínea 'c', incisos I e II e também do artigo 13, incisos V a VIII da Lei Complementar no 26 de 10 de outubro de 2007, do Município de Vargem Grande Paulista – Cargos de "Diretor de Escola", "Supervisor de Ensino", "Orientador Pedagógico" e Vice-Diretor de Escola, de provimento em comissão que

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inconstitucionalidade do artigo 6o, alínea 'b', incisos I e II, alínea 'c', incisos I e II e também do artigo 13, incisos V a VIII da Lei Complementar no 26 de 10 de outubro de 2007, do Município de Vargem Grande Paulista – Cargos de "Diretor de Escola", "Supervisor de Ensino", "Orientador Pedagógico" e Vice-Diretor de Escola, de provimento em comissão que devem ser preenchidos por integrantes de carreira mediante ingresso por concurso público – Exceção, contudo, com relação ao cargo de "Gestor Técnico da Educação", prevista no artigo 6o, alínea 'c', inciso III de referida lei, por caracterizada função de confiança estratégica, com necessidade de relação de fidúcia com autoridade superior – Quanto aos demais cargos, afrontam o artigo 67, inciso I da lei federal no 9.394/96, além de serem cargos criados de provimento em comissão e de funções de confiança cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.